Tribunal: STF
Processo: HC 54354
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE DENEGOU HABEAS CORPUS ANTERIOR,
ONDE SE SUSCITARAM AS MESMAS ALEGAÇÕES ORA INVOCADAS. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 119, II, C DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 1/69.